Tribunal: TJMT
Processo: 1002047-60.2022.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002047-60.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (RECORRENTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

CANCELAMENTO UNILATERAL DE LINHA TELEFÔNICA.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
SERVIÇO ESSENCIAL.
CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA.
DANO MORAL CARACTERIZADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERA
ÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR. TERMO INICIAL.
JUROS DE MORA.
ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los c
om qualidade e de forma eficiente.

Não havendo prova de que os serviços foram prestados com qualidade e eficiência,
mas
sim em sentido contrário, deve ser considerada a falha e consequentemente a conduta ilícita.

2.
A falha
na
prestação de serviço, que pri
va o consumidor do uso de serviço público essencial, tem o condão de gerar o dano moral, diante dos inúmeros aborrecimentos dela decorrente
s.

O cancelamento de linha telefônica móvel do consumidor
sem
que haja qualquer solicitação sua neste sentido
ocasion
a prejuízos significativos a qualquer pessoa ou empresa, visto que atualmente o meio de comunicação eficiente é essencial para o bom funcionamento de qualquer atividade
, justificando a condenação
em indenização por
dano moral.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral dev
e ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do
ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de ter cancelado indevidamente a linha telefônica do consumidor sem qualquer solicitação deste, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 6.000,00
é razoável e suficiente para a reparação
do dano moral e não merece reparo.

4.
O termo inicial dos juros de mora
na
indenização por dano moral depende da natureza da ilicitude (contratual ou extracontratual).
Sendo o ilícito de natureza
contratual,
o valor do dano moral deve ser atualizado com
juros de mora a partir da citação.

5.
Recurso conhecido e não provido.

6. Custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados em15% sobre o valor da condenação, pe
la parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002047-60.2022.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
VIVO S.A.

Recorrido
:
MARCELO GERALDO COUTINHO HORN

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN

ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
VIVO S.A.

Sentença

proferida
no ID149180620/PJe2.
Concluiu
pela
falha

na

prestação
de
serviços
pela
parte

reclamada

em

razão
do
cancelamento
da
linha

telefônica
da
parte

reclamante

nº
(65) 9.9696-8888.
Julgou

parc
ialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
da
quantia
de R$
6.000,00
, a
título
de
danos

morais
,
acrescida
de
juros
de mora de 1% a.m.
contados
da
citação
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID149180630/PJe2.

Sustentou
,
em

resumo
, que: a)
a

alteração
do nº (65) 9.9696-8888 para a
linha
de nº (65) 9.9696-8818
ocorreu

em

razão
da
solicitação
de
cancelamento
da
primeira
,
pelo

reclamante
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
pela
parte

reclamante
; c) o
quantum

indeniza
tório

fixado

na

sentença
se
mostra

excessivo
; e d)
os

juros
de mora
devem

incidir a partir do arbitramento do dano moral. Requereu a reforma da sentença para julgar

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID149180639/PJe2
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Conversão
da
obrigação
de
fazer

em

perdas
e
danos
.

Inicialmente
,
em

relação

ao

pleito
de
conversão
da
obrigação
de
fazer

em

perdas
e
danos
,
formulado
pela
parte

recorrente
, nota-se que
esta

foi

condenada
à
obrigação
de
fazer

consistente
no
restabelecimento
da
linha

telefônica

objeto
da
lide
,
contudo
,
manifestou

expressamente

a

impossibilidade
de
cumprimento
do
referido

coman
do
judicial.

Dessa forma,
havendo

alegação de impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer
,
esta

pode
ser
convertida

em

perdas
e
danos
,
todavia
,
em

momento

oportuno
,
na

fase
de
cumprimento
de
sentença
, consoante estabelece o art. 52, V, da Lei nº 9.099/95:

V -
nos
casos de obrigação de entregar, de fazer, ou de não fazer, o Juiz, na sentença ou na fase de execução, cominará multa diária, arbitrada de acordo com as condições econômicas do devedor, para a hipótese de inadimplemento. Não cumprida a obrigação, o credor poderá requerer a elevação da multa ou a transformação da condenação em perdas e danos, que o Juiz de imediato arbitrará, seguindo-se a execução por quantia certa, incluída a multa vencida de obrigação de dar, quando evidenciada a malícia do devedor na execução do julgado;

Em vista
disso
,
deixo
de
conhecer
do
presente

pedido
,
porquanto

não
se
mostra

adequada

sua

análise

nesta

fase

recursal
,
devendo

tal

discussão ser remetida para fase de cumprimento de sentença
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Ademais
,
em
se
tratando
de
relação
de
consumo
, a
legislação
de
regência

determina
que
o

fornecedor
de
produtos
e
serviços

responderá
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

pelos

defeitos

relativos

ao

produto

ou

prestação
dos
serviços
,
ou

ainda

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
(art. 1
4 CDC).

Neste
sentido
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ATO ILÍCITO.
DANO MORAL.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
APELO.
ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO U
NÂNIME. 1. A
cobrança

indevida
e a
privação
dos
serviços

diante
da
adimplência
da
autora

demonstra

falha

na

prestação
do
serviço
,
configurando
,
assim
,
ato

ilícito
. 2. O
desconforto

causado
pela
privação
dos
serviços
de internet e
ainda
o
descaso
para com a

figura

do

consumidor
, que
buscou

incessante
e
reiteradamente
a
solução
do
problema
,
gera

ao

mesmo
,
hipossuficiente

na

relação
,
por

si

só
,
repercussão
grave no
íntimo
do
apelado
, pois
causou

aborrecimentos
que
ultrapassaram
o
mero

dissabor
,
ficando
privado
da
utilização
do
serviço

devidamente

contratado

há

anos
,
sem

qualquer

justificativa
. 3. O valor da
indenização
no valor de R$ 5.000,00 é
justo
e
proporcional
,
considerando
as
particularidades
do
caso
sub judice,
indo

ao

encontro
do
entendimento

jurisprude
ncial

pátrio
. 4.
Apelação

cível

não

provida
.
Decisão

unânime
.
(TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo
Nunes Gomes, Data de
Julgamento
: 25/10/2017, 2ª Câmara
Extraordinária

Cível
, Data de
Publicação
: 08/11/2017)

No caso dos autos, a parte reclamante sust
entou que o serviço de
telefonia móvel
foi prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, pois uma
das linhas
telefônicas, de nº (65) 9.9696-8888, sob a titularidade da parte reclamante foi cancelada indevidamente por aquela.

Analisando
o conjunto
fáti
co

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
não

há

indícios
de que
possa

convencer

este

juízo
de que
o

serviço

disponibilizado
pela
parte

recorrente

foi

prestado
de forma
eficiente
,
porquanto

não

apresentou

nenhuma

evidência

significativa da existência de solicitação de cancelamento da linha

telefônica
pela
parte

reclamante
.

Aliás
, a
presente

demanda
se
deu

justamente
para que
o

recorrido

pudesse

ter

restabelecida
a
linha

telefônica
de nº (65) 9.9696-8888, de
sua

titularidade
,
hipótese

esta
que
vai
de
e
ncontro

ao
que argumenta a
parte

reclamada
, visto que, se, de
fato
,
houvesse
interesse da
parte

reclamante

em

ter

cancelada
a
referida

linha
,
não

haveria

nem

mesmo

motivo
de ser da
presente

lide
.

Ademais
, vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatór
io

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionado

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).

Por fim, em relação às telas sistêmicas encartadas nos autos, importa dizer que
os documentos unilaterais e apócrifos têm
valor probatório apenas quando houver outras evidências favoráveis aos fatos que se pretende comprovar (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,

segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
que
houve

falha

na

prestação
de
serviço
e,
consequentemente
, a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Dano moral.

Em
virtude
da
imprecisão

terminológ
ica

utilizada
no
artigo
5º,
incisos
V e X da
Constituição
Federal,
a

expressão

dano
moral
possui

inúmeras

definições

doutrinárias
e
jurisprudenciais
.

Sem
que se
adentre

a

esta

discussão
,
em

síntese
, com base
na

jurisprudência
do STJ
abaixo

transcrita
,
pod
e
-se
definir

dano
moral
como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
. Esta
lesão

pode
ser à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

aten
tados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227
/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência a partir do co metimento do ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.

(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Desse modo, tanto as
pessoas

naturais

quanto
as
pessoas

jur
ídicas

podem

sofrer

dano
moral,
contudo
,
estas

últimas

possuem

apenas

honra

objetiva
,
eis
que
detentoras
de
reputação
social, mas
não

honra

subjetiva
,
porquanto

são

desprovidas
de
sentimentos
(
Súmula
227 do STJ).

Assim,
a
falha

na

prestação
de
serviço
, que

priva
o
consumidor
do
uso
de
serviço

essencial
,
como
é

o de

telefonia

móvel
,
tem
o
condão
de
gerar
o
dano
moral, visto que
pode

provocar

toda

sorte
de
inconvenientes
e
danos
,
como
a
diminuição
de
renda
se o
telefone
é
utilizado

como
ferramenta de
trabalho
e
contato
com
clientes
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONSUMIDOR.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE
TELEFONE E INTERNET.

COBRANÇA SUPERIOR AO PROMETIDO.
SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS UTILIZADOS PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. FALHA
EVIDENCIADA.
DESCASO PARA COM O CLIENTE.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO, POIS ADEQUADO AOS PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS EM CASOS ANÁLOGOS.
1. A
autora é advogada, pos
suindo escritório profissional, dependendo dos serviços de telefone e internet. Relata que a requerida passou
a
emitir faturas com valores superiores ao efetivamente contratado. Narrou ter solicitado a correção por diversas vezes através do
call
center
sem
êxito.
Contou que a requerida suspendeu os serviços por falta de pagamento.
2. A ré alegou que as cobranças foram devidas e defendeu
a
inexistência de danos morais. Anexou telas de seu sistema operacional, justificando que colocou à disposição da autora o

uso
de dados, por isso as cobranças adicionais. 3. No caso concreto, a situação ultrapassou mero dissabor, já que restou

comprovado que
a
autora realizou diversos protocolos administrativos em busca de solução.
Também restou comprovado que os serviços era
m dedicados ao escritório de advocacia da autora e que, em razão da suspensão, teve prejudicado o exercício de suas atividades profissionais.
4. Na decisão de origem, foi aplicado o quantum indenizatório de R$ 2.000,00, que não merece modificação, pois...
adequado aos padrões das Turmas Recursais. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(Recurso Cível Nº 71005533781, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 01/10/2015).
(TJ-RS - Recurso Cível: 710055337
81 RS, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 01/10/2015, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2015)

Na mesma direção tem decidido as
Turmas
Recursais:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECLAMADA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO, NÃO COMPROVAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. FATURAS INADIMPLIDAS NÃO APRESENTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de procedência na qual restou reconhecida falha na prestação de serviços cancelamento indevido da linha telefônica pertencente a consumidora e determinando o reestabelecimento da linha e o pagamento de indenização por danos morais, arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

3. O reclamante afirma que houve o cancelamento da prestação dos serviços ofertados pela recorrida e que, ao buscar esclarecimentos, foi informado, inicialmente, a existência de
pendência
financeira e que após a realização de um segundo pagamento da fatura discutida a recorrente teria informado suspeita de fraude no uso da referida linha e que demoraria mais trinta dias para analisar a manutenção dos serviços e que até lá, os serviços permaneceram suspensos.

4. A recorrente sustenta que não houve comprovação do pagamento da fatura gerada em novembro de 2022, a qual teria dado aso ao cancelamento discutido. Pretende a reforma do julgado.

5. Apresentação dos comprovantes de pagamento anexados a exordial. Ônus da prova de fatos instintivos, impeditivos ou modificativos de direito do qual não desvencilhou a parte recorrente.

6. Falha no serviço configurada.
Cancelamento da linha telefônico arbitrário e indevido. Danos morais configurados.

7. Sentença mantida.

8. Recurso não provido.

(N.U 1000255-17.2022.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023,
publicado
no DJE 05/05/2023)

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
o

fato
de a
parte

reclamante

ter

ficado

sem

linha

te
lefônica

em

decorrência
do
cancelamento

indevido
do
nº
(65) 9.9696-8888é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
.

Portanto
,
diante
da
falha

na

prestação
de
serviço
, que
priva
o
consumidor
do
uso
de
serviço

essencial
, é
devid
o
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionali
dade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipula
do

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAI
A FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e consider ando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente
o
fato
de
ter

cancelado

indevidamente
a
linha

telefônica
do
consumidor

sem

qualquer

solicitação

deste
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 6.000,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfa
z

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Termo
inicial
dos
juros
de mora
do

dano
moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se tr
ata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da
citação:

RECURSO ESPECIAL.
(...)6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme no sentido de que em se tratando de indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
responsabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.
7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.
(STJ
REsp
n. 2.043.687/S
C,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,
os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ,
relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/
2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

No
presente

caso
,
considerando
que
o

ilícito
que
ocasionou

dano

decorre
de
uma

prévia

relação

contratual

existente
entre as partes (
contrato
de
plano
de
telefonia
), o
dano
moral
deve
ser
atualizado
com
juros
de mora a
partir
da
citação
e
correção

monetária
a
partir
da data
em
que o valor da
indenização

foi

arbitrado
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagament
o
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023